Tribunal: TJSP
Processo: 1003646-49.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Relação de consumo. Atraso injustificado na entrega do diploma. Violação do dever de informar corretamente o consumidor. Indenização por danos morais. Acolhimento. Patamar arbitrado em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Exibição do diploma em juízo que implica o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Relação de consumo. Atraso injustificado na entrega do diploma. Violação do dever de informar corretamente o consumidor. Indenização por danos morais. Acolhimento. Patamar arbitrado em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Exibição do diploma em juízo que implica o reconhecimento jurídico do direito da autora. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.